Tribunal: TJSP
Processo: 0017022-56.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRÉVIA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM DEMANDA INDIVIDUAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRENCIA. O cumprimento da sentença coletiva foi instaurado para recebimento de prestações vencidas no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação coletiva, em período não compreendido pela ação individual.

RELAÇÃO ENTRE DEMANDA COLETIVA E

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRÉVIA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM DEMANDA INDIVIDUAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRENCIA. O cumprimento da sentença coletiva foi instaurado para recebimento de prestações vencidas no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação coletiva, em período não compreendido pela ação individual.

RELAÇÃO ENTRE DEMANDA COLETIVA E DEMANDA INDIVIDUAL. O direito processual coletivo brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, sem configurar a litispendência entre elas. A demanda individual foi proposta enquanto pendente a demanda coletiva. Notícia nos autos quanto à existência da ação coletiva. A parte não pediu a suspensão da ação individual, do que decorre opção voluntária pelo resultado desta, em detrimento daquela. Auto-exclusão da lide coletiva, nos moldes do art. 104 do CDC. A coisa julgada coletiva não beneficia a parte autora, no caso. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.